Tribunal: TJES
Processo: 5016147-87.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016147-87.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDE ROSA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016147-87.2024.8.08.0030

ORIGEM:

Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
IVANILDE ROSA DE JESUS

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora ser aposentada e hipossuficiente, almejando a declaração de nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais. A autora, ora recorrente, embora reconheça a celebração de um contrato de Cartão de Crédito Consignado que se encontra quitado, passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria referentes a seguros acessórios, denominados “Prestamista” e “Papcard”, os quais alega jamais ter autorizado ou solicitado. Requer, portanto, o reconhecimento da nulidade dos descontos, com a consequente reparação patrimonial e moral pelos prejuízos indevidamente suportados.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste no argumento de: (i) descontos não autorizados; (ii) abusividade nas cobranças; e (iii) nulidade dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A parte autora alega que a contratação foi efetivada mediante vício de consentimento, pois a autora mesmo após finalizado o pagamento do empréstimo consignado, continuou arcando com descontos não autorizados em seu benefício previdenciário.

6. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos. A ligação acostada nos autos, sem prova de explicação detalhada e certificação da compreensão, não supre a falha informacional e configura vício de consentimento por erro substancial sobre a natureza do negócio (Art. 138, CC).

7. A conduta do banco, ao celebrar tal contrato com consumidor sem assegurar a plena ciência dos termos pactuados, configura prática abusiva (Art. 39, IV, CDC), que viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

8. Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores descontados a título de seguros acessórios, denominados “Prestamista” e “Papcard”. Isso implica que o Banco réu deve restituir todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título acessórios.

9. A restituição dos valores descontados indevidamente (observada a prescrição quinquenal) deve ser feita em dobro, conforme Art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança baseada em contrato nulo por vício de consentimento do consumidor caracteriza a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

10. Os danos morais também restaram configurados. A conduta do banco, realizando descontos indevidos por anos sobre a aposentadoria de pessoa idosa e vulnerável, causou-lhe, em vida, aflição, transtornos financeiros e violação à sua dignidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo sofrido pela autora, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira, o longo período dos descontos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a r. sentença objurgada, a fim de:
I)

declarar
nulo o contrato objeto da lide firmado entre as partes, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
i
mediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
II)

condenar
a ré, a título de restituição,
os
valores descontados indevidamente do benefício da parte autora em razão do contrato de cartão de crédito seguros acessórios, denominados “Prestamista” e “Papcard”, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
III) condenar
, a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)